Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704906-21.2022.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Florizon Nunes De Carvalho Embargados: Magno Batista De Carvalho Everton Alves de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Florizon Nunes De Carvalho contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado Everton Alves de Souza (Id.72048786). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator